Tribunal: TJSP
Processo: 1007522-87.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL NÃO CONFIGURADA – Em se tratando de ação que demanda quantia ilíquida, a decretação da falência da ré não é suficiente para atrair a competência do juízo falimentar (art. 6o, § 1o, da Lei no 11.101/05) – MÉRITO – Fornecedora que não entregou o produto adquirido pela consumidora – Ato

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL NÃO CONFIGURADA – Em se tratando de ação que demanda quantia ilíquida, a decretação da falência da ré não é suficiente para atrair a competência do juízo falimentar (art. 6o, § 1o, da Lei no 11.101/05) – MÉRITO – Fornecedora que não entregou o produto adquirido pela consumidora – Ato ilícito não configurado – Fato que não enseja reparação por danos morais, constituindo mero dissabor e aborrecimento que não atinge patamar indenizável – Danos morais não caracterizados – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007522-87.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
CRISTINA RODRIGUES ORTIZ SANT ANNA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
LOJAS KD COMERCIO DE MÓVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007522-87.2019.8.26.0554 -Voto no 30080 - cs
2
Voto no 30080
Apelação no 1007522-87.2019.8.26.0554
Comarca: Santo André - 9a Vara Cível
Apelante: Cristina Rodrigues Ortiz Sant'Anna
Apelada: Massa falida de LKD Comércio Eletrônico S/A
Juiz 1a Inst.: Dr. José Francisco Matos
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS

PRELIMINAR

INCOMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
CÍVEL
NÃO
CONFIGURADA Em se tratando de ação que demanda
quantia ilíquida, a decretação da falência da ré não é suficiente
para atrair a competência do juízo falimentar (art. 6o, § 1o, da
Lei no 11.101/05) MÉRITO Fornecedora que não entregou
o produto adquirido pela consumidora
Ato ilícito não
configurado Fato que não enseja reparação por danos morais,
constituindo mero dissabor e aborrecimento que não atinge
patamar indenizável
Danos morais não caracterizados

RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
CRISTINA RODRIGUES ORTIZ SANT'ANNA contra a r. sentença de fls.
75/77 que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais
promovida contra MASSA FALIDA DE LKD COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A,
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a ré ao
pagamento da quantia de R$ 631,32, corrigida monetariamente desde a data
do desembolso e com incidência de juros moratórios de 1% ao mês contados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007522-87.2019.8.26.0554 -Voto no 30080 - cs
3
da citação.
Em razão da sucumbência recíproca, as
partes foram condenadas ao pagamento de metade das custas e despesas
processuais, observada a concessão da gratuidade de justiça em relação à
autora, ficando a ré responsável pelo pagamento de honorários
sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Irresignada, apela a autora (fls. 79/83),
sustentando, em síntese, que o inadimplemento contratual praticado pela ré
ultrapassou o mero dissabor cotidiano, ressalvando que tentou solucionar o
impasse administrativamente inúmeras vezes. Aduz que a ré não entregou o
produto adquirido (jogo de armários aéreos modulados de quatro peças), o
que autoriza sua condenação ao pagamento de indenização por danos
morais.
Não houve apresentação de contrarrazões (fl.
86).
Manifestação
do
administrador
judicial
requerendo a decretação de nulidade da sentença, em razão da competência
absoluta do juízo falimentar para o processamento da presente demanda (fls.
90/95).
É o relatório, passo ao voto.
I -- De início, não há falar em nulidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007522-87.2019.8.26.0554 -Voto no 30080 - cs
4
sentença proferida em razão da decretação de falência da ré, pois terá
prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que
demandar quantia ilíquida (art. 6o, § 1o, da Lei no 11.101/05).
O C. Superior Tribunal de Justiça, por
ocasião do julgamento do AgRg. no REsp. no 1.471.615/SP, de relatoria do
Min. Marco Buzzi, julgado em 16/09/2014, decidiu que se fixa a competência
do juízo cível competente, por exclusão do juízo universal falimentar, tenha
sido, ou não, a demanda ilíquida distribuída antes da decretação da quebra
ou da recuperação judicial:
“A decretação da falência, a despeito de instaurar
o juízo universal falimentar, não acarreta a suspensão nem a
atração das ações que demandam quantia ilíquida: se elas já
tinham sido ajuizadas antes, continuam tramitando no juízo onde
foram propostas; se forem ajuizadas depois, serão distribuídas
normalmente segundo as regras gerais de competência. Em ambos
os casos, as ações tramitarão no juízo respectivo até a eventual
definição de crédito líquido.”
No mesmo sentido:
“O princípio da universalidade do juízo encontra
exceções na própria Lei de Recuperação Judicial e Falência, como
nas hipóteses em que se demanda quantia ilíquida, nas execuções
fiscais, nas ações trabalhistas ou nas ações em que a falida ou a
recuperanda figuram como autoras ou litisconsortes ativas.” (REsp.
no 1.766.412/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em
12/02/2019).
“A decretação da falência não é suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007522-87.2019.8.26.0554 -Voto no 30080 - cs
5
atrair a competência do juízo falimentar brasileiro, especialmente
em se tratando de ação que demanda quantia ilíquida, nos termos
do § 1o, do art. 6o, da Lei n. 11.101/2005.” (SEC. no 14.519/EX, Rel.
Min. Francisco Falcão, j. em 17/05/2017).
Na lição de Manoel Justino Bezerra Filho:
“Este parágrafo tem acentuada aplicação na
prática, pois há necessidade de prosseguimento do processo, para
que a sentença determine qual o valor, ou a coisa, ou a prestação,
ou a abstenção, a que o autor tem direito, contra o devedor falido
ou em recuperação. A Lei repete aqui parte da disposição contida
no inc. II do § 2.o do art. 24 da lei anterior.
Declarado por sentença o direito que o autor tem
contra o devedor falido ou em recuperação, bastará apenas
comunicar o fato ao juízo da recuperação ou falência, comprovando
o alegado, para que o crédito seja automaticamente incluído no
quadro geral de credores, independentemente de habilitação.” (Lei
de Recuperação de Empresas e Falência: Comentada artigo
por artigo, 13a ed., Ed. RT, 2018, notas 8 e 9 ao art. 6o).
Nessas
condições,
em
se
tratando
de
demanda envolvendo quantia ilíquida, de rigor o reconhecimento da
competência do juízo cível para o processamento e julgamento da causa,
cabendo a credora promover a posterior inclusão do crédito reconhecido no
quadro geral de credores nos autos da falência.
Superada essa questão, passo ao exame do
mérito da lide.
II -- Trata-se de ação de reparação de dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007522-87.2019.8.26.0554 -Voto no 30080 - cs
6
moral promovida por Cristina Rodrigues Ortiz Sant'Anna contra Massa
falida de LKD Comércio Eletrônico S/A., em razão do inadimplemento
contratual praticado pela fornecedora, que deixou de entregar o produto
adquirido pela consumidora.
As circunstâncias fáticas são insuficientes
para incutir gravame que supere o mero dissabor ou aborrecimento, que
configure desequilíbrio à normalidade psíquica da parte autora.
Para
que
se
justifique
a
indenização
decorrente de dano moral não basta a mera ocorrência de ilícito a provocar na
vítima um sofrimento indevido, sendo necessário que tal mal-estar seja de
significativa magnitude, sob pena de banalização do instituto.
As circunstâncias narradas, quando muito,
traduziriam dissabor inerente à vida social, não tendo o condão de impingir
sofrimento que suplante a normalidade das insatisfações e aborrecimentos
cotidianos ou que provoque verdadeiro desequilíbrio emocional, dor interior ou
abalo ao patrimônio moral da parte autora.
O
mero
aborrecimento
causado
pelo
descumprimento contratual não é suficiente para incutir sofrimento
indenizável, conforme o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo:
“Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com repetição de indébito e de indenização por danos
morais e materiais Aplicação do Código de Defesa do Consumidor
ao caso
Cobranças indevidas de assinatura de linha telefônica

Funcionamento da linha não disponibilizado
Devolução de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007522-87.2019.8.26.0554 -Voto no 30080 - cs
7
simples de todos os valores pagos pelo autor nos últimos cinco anos

Prescrição
quinquenal

Danos
morais
inocorrentes

Aborrecimentos não indenizáveis Juros de mora devidos da citação
Sentença de parcial procedência
Manutenção
Recursos
desprovidos” (grifo nosso). (Apelação 1000286-78.2015.8.26.0666;
Relator(a): Maurício Pessoa; Órgão julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 05/04/2017)
DANO MORAL
Inocorrência - Não é devida
indenização, sob o rótulo de "dano moral", em razão de transtornos,
perturbações ou aborrecimentos que as pessoas sofrem no seu dia a
dia, frequentes na vida de qualquer indivíduo, que não demonstrou ter
sofrido qualquer abalo psicológico, ou alteração do seu
comportamento habitual, em razão destes contratempos
Mero
dissabor que não pode ser alçado ao patamar de dano moral
indenizável Recurso da ré provido, neste aspecto, prejudicado o do
autor. (...). RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E
IMPROVIDO O DO AUTOR” (Apelação 0007331-07.2011.8.26.0565;
Relator(a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão julgador: 24a Câmara
de Direito Privado; Data do julgamento: 26/11/2015)
Compra e venda de veículo. Ação de obrigação de
fazer cumulada com indenização por danos morais. Bem móvel. Vício
oculto do produto não sanado no prazo legal. Danos morais não
caracterizados. Ausência de demonstração de lesão grave à
dignidade humana. Inadimplemento contratual que, por si, não
configura ofensa anormal à personalidade. Indenização indevida.
Sentença mantida. Recurso improvido1.
Portanto, de rigor a manutenção integral da r.
sentença combatida, por seus próprios e bem lançados fundamentos.
III -- Com relação aos honorários recursais
1 TJSP. Relator Des. Hamid Bdine. Apelação no 0362072-87.2008.8.26.0577. J. 04/03/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007522-87.2019.8.26.0554 -Voto no 30080 - cs
8
previstos no §11 do art. 85 do CPC deixo de fixá-los, porquanto ausente
apresentação de contrarrazões, inexistindo trabalho adicional em grau
recursal.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, porquanto deve a insurgência
se realizar pelo meio recursal adequado.
IV -- Diante do exposto, e pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator